Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021743-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME - CNPJ: 17.068.080/0001-10 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DIAS E DIA ALVES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n.o 1036794-04.2017.8.11.0041 movido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., indeferiu o pedido de prestação de contas do valor da venda extrajudicial do veículo apreendido nos próprios autos, entendendo pela necessidade de ajuizamento de ação própria.

Em suas razões a parte agravante sustenta a desnecessidade de demanda própria para apuração de saldo remanescente a seu favor, conforme fixa o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Assim, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão atacada, compelindo o banco agravado a trazer nos autos a comprovação da venda do veículo apreendido e suas decorrências lógicas.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 112589469).

Sem contrarrazões recursais (ID 117955469).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de prestação de contas do valor da venda extrajudicial do veículo apreendido nos próprios autos, qual seja, Renault Fluence Dynamique 2.0 16V Hi Flex CVT X Tronic de Placa OBF-8990 e Renavam 492172889, entendendo pela necessidade de ajuizamento de ação própria.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que o banco agravado tomou a posse e domínio pleno do veículo apreendido e não prestou contas para apurar eventual saldo remanescente.

O artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, dispõe que:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
” (grifo nosso)

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciários, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou, inclusive em decisão da minha relatoria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69
– FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’ É dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina o cumprimento de ordem judicial.” (TJ-MT 00092345320168110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69
– RECURSO PROVIDO. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de constas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (TJ-MT – AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020)

Desta feita, a reforma da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o banco litigante, no prazo de 30 dias, comprove ter dado ciência a parte recorrente do valor obtido com a expropriação do bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitados ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022